Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721313-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE, FERNANDA COSTA DE JESUS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante G.D.D.J, devidamente representado por seus genitores, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando que a Amil Assistência Médica Internacional S/A seja compelida a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que foram prescritas, de modo expresso, pela médica assistente, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista (pós-graduação – MEC), com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada). Relata que tais terapias teriam tempo mínimo de cinquenta (50) minutos, nos quais se incluem a Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Equoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Teatro. Alega que o tratamento para Transtorno do Espectro Autista está devidamente incluído no rol de doenças com cobertura previstas no contrato com o plano de saúde. Argumenta que a agravada, embora tenha ofertado clínicas da sua rede de credenciados, deixou de informar se as referidas clínicas atendiam o que está prescrito pela médica assistente. Argumenta que o juízo singular não se atentou aos seguintes pontos: “O fato da operadora ter negado o atendimento, pelas vias transversas, haja vista que não apresentou as certificações dos profissionais, demonstrando que irá tratar o infante sem considerar esse ponto relevante da terapêutica; b) O fato das sessões serem de 50 minutos cada uma e de que as clínicas da rede de credenciados da AMIL ofertarem sessões com tempo menores, o que inviabiliza a prescrição. Atentemos que a prescrição refere tratamento mínimo; c) O fato de que não demonstrou ter profissionais especializados (lato sensu) na metodologia ABA”. Alega que, não efetivado o tratamento adequado, o desenvolvimento neurológico do Agravante ficará comprometido, uma vez que não há como recuperar o tempo de desenvolvimento neural, face às perdas neuronais que ocorrem diariamente. Relata que, diante da negativa tácita na apresentação da qualificação dos profissionais, os genitores do menor são obrigados a manter o tratamento prescrito por conta própria. Pondera, por outro lado, que, em razão da falta de profissionais capacitados para atender toda a terapêutica prescrita, a agravada deve arcar com a integralidade do custeio na rede privada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes uma vez que a demora no acompanhamento com profissionais especializados, acarreta perdas diárias no desenvolvimento escolar da criança, porquanto se encontra com dois anos, requerendo maior atenção e atuação constante. Pugna pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que “a Agravada seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando um mínimo de 28 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de atrasos no desenvolvimento neurológico da criança que conta, atualmente, com dois anos de idade. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Restou devidamente demonstrado que a parte autora é portadora de transtorno do espectro autista. A necessidade do tratamento indicado também restou comprovada pelos relatórios dos médicos assistentes. Contudo, vejo que apenas parte das terapias foram sugeridas pela médica assistente (ID 96008268). Há indicação de acompanhamento nas especialidades de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Não há sequer menção às especialidades de Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro. Tais especialidades são bem específicas e fora das indicações corriqueiramente adotadas em casos similares. Chama a atenção o pedido de custeio de equoterapia e teatro, que fogem à disponibilidade das clínicas em geral. Também não há comprovação da efetividade das atividades na melhora do quadro apresentado pelo autor. Por outro lado, não foi demonstrada a negativa de cobertura ao tratamento, conforme se extrai do teor das mensagens trocadas entre as partes. Como já observado na decisão que determinou a emenda à inicial, a parte ré indicou clínica prestadora de serviços que, supostamente, possui as especialidades procuradas pela parte autora. Não há, nesse momento, inadimplemento contratual que enseje a concessão da tutela de urgência requerida. Tenho que o simples fato de os profissionais da clínica indicada não terem a pós-graduação almejada pela parte não os torna imprestáveis para o desenvolvimento das terapias referidas na inicial, mormente porque a clínica foi indicada para a especialidade indicada ao autor. Por fim, vejo que não foi determinada, pela parte ré, a limitação de sessões. A discordância entre o tempo de sessão da clínica e o indicado pela médica assistente não interfere, em princípio, no tratamento. Há a possibilidade de realização de mais sessões para que os objetivos terapêuticos sejam alcançados. Assim, em sede de cognição sumária, percebe-se que está ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano’. Com efeito, verifica-se que constam, do relatório médico elaborado pela neuropediatra, Dra. Ludmila Uchoa, constante no ID no 95273618 (autos de origem), as seguintes recomendações: “(...) É indicado que Guilherme seja inserido urgentemente em um programa de estimulação, que deve ser precoce, intensivo e ininterrupto, e esta frequência pode ser determinante para o prognóstico, pois é de grande importância o aproveitamento da neuroplacidade cerebral, que vai diminuindo com o avanço da idade. Tal frequência deve ficar a critério da própria equipe multiprofissional. É indicado acompanhamento com psicólogo (a) que utilize o método ABA (Applied Behaviour Analyusis) ou o método ABA (Applied Behaviour Analyisis) ou o método Denver. A carga horária para o método ABA pode variar entretanto as pesquisas mostram que menos de 20 horas semanais são insuficientes; para o método Denver seria uma carga horária de 15 horas semanais. E também acompanhamento terapêutico com fonoaudiologia e terapia ocupacional (que trabalhe com integração sensorial), que atue dentro dessas mesmas metodologias. Importante também terapia multiprofissional em grupos, para trabalhar a socialização. (...) Pode ser ainda se beneficiar de outras atividades complementares como musicoterapia e equoterapia, atividade com psicomotricista e de teatro. Recomenda-se verificar se os profissionais têm comprovação de pós-graduação nesses tipos de terapia, para que se garanta o tratamento adequado. Esse tratamento deve ser ininterrupto, contínuo, sem limitação de sessões e é recomendado que cada sessão deva ter no mínimo 50 minutos. É importante que haja vinculação com o profissional que vai atender a criança para que se consiga alcançar as metas desejadas”. Da análise das provas colacionadas aos autos, parece que a agravada não possui em sua rede credenciada profissionais especializados pelo método indicado no relatório acima. É o que se denota da oitiva do áudio constante no ID no 96008269, dos autos de origem. Por outro lado, não houve negativa do plano de saúde. Assim, como o relatório médico apenas recomenda a especialização dos referidos profissionais, não há, ao menos em sede de cognição sumária, provas de que a rede credenciada pela agravante não possa atender a criança com Transtorno do Espectro Autista. Por fim, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de julho de 2021 14:55:12.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator